Tribunal: TJDFT
Processo: 0741535-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741535-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TASSIO LEIVA MARINS DE BRITTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO TASSIO LEIVA MARINS DE BRITTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 210344692, autos originários) proferida na ação revisional de empréstimo consignado movida contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência:“a) A concessão da tutela de urgência para suspender de imediato TODOS os débitos provenientes dos empréstimos consignados contraídos unto ao requerido, por extrapolar o limite previsto em Lei descontando valor superior 35% do valor do único rendimento mensal do autor, expedindo ofício ao BANCO E AO GDF para adequar os descontos; b) Alternativamente, caso V. Exa., entenda pela não suspensão dos débitos em razão dos requeridos extrapolarem o limite previsto em Lei, requer a consignação em pagamento dos valores originalmente contratados e consequentemente a SUSPENSÃO dos valores proveniente dos empréstimos oficiando o GDF responsável pela folha de pagamento da autora;” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, para fins de suspensão dos descontos das parcelas atinentes ao contrato que vincula as partes, uma vez que se revela imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos, em especial, a data da contratação. Ademais, saliento que os contratos de empréstimo consignado possuem algumas diferenças em relação ao empréstimo pessoal, a começar pela forma de pagamento: nesta modalidade, todo mês as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do cliente. Na verdade, por ter pagamento automático, o empréstimo consignado é considerado uma operação de baixo risco para a instituição financeira. Sendo assim, as taxas de juros são mais baixas que de outros produtos de crédito. Ressalto que o autor não trouxe aos autos a íntegra dos contratos firmados, se limitando a juntar os saldos devedores. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema no 1085, dispôs: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Nesse contexto e no meu sentir, entendo indevida a limitação dos descontos e/ou a suspensão liminar dos pagamentos das prestações atinentes aos referidos contratos, especialmente considerando que a parte autora não esclareceu de que forma irá adimplir as obrigações voluntariamente assumidas. Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 9o, o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento. Ora, o Poder Judiciário não pode se imiscuir, de maneira não justificada, em relações particulares legitimamente estabelecidas. E, que, ademais disso, revela-se absolutamente contraditório o comportamento de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, depois de algum tempo, solicitar o cancelamento desta autorização. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante enormes vantagens ao consumidor, posto que admite aplicação de juros mais estimulantes, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, obter a vantagem de um Custo Efetivo Total (CET) menor, para, posteriormente, querer mudar as condições originariamente acordadas, sem querer arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, a presunção de má-fé do contratante. Por fim, assevero que p ordenamento jurídico pátrio impõe a manutenção do equilíbrio do contrato. Portanto, a admissão para anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas, para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo (art. 421, parágrafo único, CC/2002 e art. 51, IV, CDC). Ante, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor postula antecipação da tutela recursal para limitar os descontos dos empréstimos consignado em folha a 35% da sua remuneração, o que afirma não estar sendo obedecido pelo Banco-réu. Da legislação aplicável O apelado-autor é servidor público da SES/DF, e a relação jurídica existente entre as partes é regida pela Lei Complementar 840/2011, art. 116, alterada pela Lei Complementar 1.015 em 5/9/2022; e, regida ainda pelo CDC, com as alterações introduzidas pela Lei do Superendividamento, 14.181/2021, na parte que trata do dever de prestar crédito responsável. Dos descontos em folha de pagamento O art. 116 da Lei Complementar 840/2011, alterado pela Lei Complementar 1.015 em 5/9/2022, dispõe: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022)” Assim, de acordo com o dispositivo acima destacado, o limite legal de empréstimos para o servidor público distrital é de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para cartões de crédito. Dos comprovantes de rendimentos acostados ao recurso, verifica-se que o agravante-autor recebe duas aposentadorias, ambas de órgãos diversos do DF, uma pelo Instituto de Previdência dos Servidores do DF, relativa ao Hemocentro/DF, e outra pela SES/DF. No comprovante de rendimentos relativo a 7/2024, do Instituto de Previdência dos Servidores do DF, o agravante-autor recebeu aposentadoria bruta de R$ 4.370,51 e líquida de R$ 1.593,20 (id. 64601972, pág. 1). Ainda do referido comprovante de rendimentos, constata-se que, abatidos da remuneração bruta os descontos obrigatórios (seguridade social e IR), obtém-se o valor de R$ 3.452,20, sendo que 35% dessa importância resulta em R$ 2.243,93. Por outro lado, o somatório dos seis empréstimos consignados que o agravante-autor possui com o Banco-réu descritos no referido contracheque, totalizam R$ 1.811,50, logo, dentro da margem legal. No comprovante de rendimentos relativo à 7/2024, da SES/DF, o agravante-autor recebeu aposentadoria bruta de R$ 1.568,59 e líquida de R$ 169,63 (id. 64601969, pág. 1). Ainda do referido comprovante de rendimentos, constata-se que, abatida da remuneração bruta o desconto obrigatório da seguridade social, obtém-se o valor de R$ 1.551,37, sendo que 35% dessa importância resulta em R$ 1.008,39. Por outro lado, o empréstimo consignado que o agravante-autor possui com o Banco-réu descrito no referido contracheque é no valor de R$ 1.381,74, portanto, extrapola a margem legal. Acrescente que, conforme consta do demonstrativo de empréstimos não liquidados emitido pelo BRB (id. 185038334), essa prestação refere-se ao contrato BRB SERV CONSIG no 20191096762. Em conclusão, está evidenciada parcialmente a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano é patente, por se tratar de verba alimentar, destinada à subsistência do agravante-autor. Isso posto, concedo parcialmente a antecipação da tutela recursal para limitar a 35% da remuneração (abatidos os descontos compulsórios) do agravante-autor o desconto relativo à prestação do contrato BRB SERV CONSIG no 20191096762, efetivado na sua folha de pagamento de aposentadoria da SES/DF. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 11 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora